Tribunal: TJMMG
Processo: 2000128-82.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo n. 2000128-82.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 16/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PREVARICAÇÃO – DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – IMPUTAÇÃO GENÉRICA NA DENÚNCIA – FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DA NORMA QUE IMPONHA AO MILITAR O DEVER DE AGIR ESPECÍFICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - TIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – MANUTENÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu o apelado da prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), e do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (não constituir o fato infração penal). Fez sustentação oral o advogado Osvaldo de Souza Marques. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Alberto Xavier de Souza contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, que, no âmbito da competência do Conselho Permanente de Justiça, julgou o pedido contido na denúncia improcedente, para absolvê-lo quanto à imputação dos crimes militares de inobservância de lei, regulamento ou instrução [art. 324 do Código penal Militar (CPM)], na forma do art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar; e de prevaricação (art. 319 do CPM), com fulcro no art. 439, “e”, do mesmo diploma legal. Narra a denúncia, recebida em 19 de fevereiro de 2025 (Evento 1): Consta dos autos que, no dia 02 de fevereiro de 2.024, por volta das 11h49min, na Fazenda Santa Maria, situada na zona rural de Abaeté/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, permanecendo inerte contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deixando de observar lei, regulamento e instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conforme se apurou, na data dos fatos, durante procedimento de fiscalização em propriedades rurais situadas na zona rural do Município de Abaeté, o Sgt PM ALBERTO XAVIER deixou de registrar intervenções ambientais ilegais/clandestinas realizadas, especificamente, na Fazenda Santa Maria, da propriedade de José Wilson Cardoso, agindo em conluio com o referido civil, motivado pelo fato de ter adquirido irregularmente uma fração de terra no local. Ressalte-se, finalmente, que a ação do Sgt PM ALBERTO XAVIER foi motivada por benefícios financeiros próprios, porque ele teria uma parcela de terra na referida propriedade rural e desejava manter/obter posse direta do imóvel. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia ALBERTO XAVIER DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 319 (prevaricação) e do artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), forma do artigo 79-A (concurso formal de crimes), todos do Código Penal Militar, requerendo a sua citação para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em posterior aditamento à denúncia (Evento 138), recebido em 04/07/2025 (Evento 155), o órgão ministerial, mantendo a tipificação legal, apresentou nova narrativa sobre os fatos imputados ao acusado: Nos dias 02 de fevereiro de 2024 e 05 de fevereiro de 2024, na Fazenda Santa Maria, situada na zona rural de Abaeté/MG, o denunciado deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, permanecendo inerte contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, deixando de observar lei, regulamento e instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. No dia 02 de fevereiro de 2024, durante procedimento de fiscalização em propriedades rurais situadas no Município de Abaeté, foram constatadas intervenções ambientais em três imóveis contíguos, pertencentes a José Antônio de Araújo, Antônio Marcos de Oliveira Campos e José Wilson Cardoso. Em que pese a constatação de danos ambientais em todos os imóveis, somente dois foram alvos de autuações e registros de ocorrência (REDS), ficando a propriedade do Sr. José Wilson Cardoso de fora das providências administrativas e criminais, mesmo diante da degradação ambiental visível. A fiscalização foi retomada no dia 05 de fevereiro de 2024, por nova equipe composta pelo 3º Sgt Rodrigo Eustáquio e pelo denunciado oportunidade em que se realizou apenas o registro parcial dos fatos, sem retorno ao local nem inclusão de todas as áreas anteriormente verificadas. A omissão quanto à propriedade do Sr. José Wilson Cardoso decorreu da existência de vínculo pessoal e patrimonial entre este e o denunciado, tendo em vista que, em 2018, o denunciado adquiriu informalmente um lote da Fazenda Santa Maria, de aproximadamente 1.000 m2, por R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pago mediante cheques fornecidos por sua sogra. A transação não foi regularizada em cartório, tampouco houve registro de escritura pública. Em 2022, o denunciado transferiu o referido lote ao Sr. Elias Antônio da Silva, também informalmente, mediante compensação por serviços de construção civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Conforme apurado, a Fazenda Santa Maria sofreu intervenções ambientais, que incluem desmate e/ou corte seletivo de árvores em área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel, em área comum, e em Área de Preservação Permanente - APP, do ano de 2017 até 2024. Além disso, a área rural foi objeto de parcelamento irregular do solo, com formação de glebas destinadas à ocupação, sem o cumprimento dos requisitos da Lei Federal nº 6.766/79. Não há dúvidas do conhecimento prévio do denunciado acerca da situação irregular da Fazenda Santa Maria, tanto por força do cargo que exercia, quanto por frequentar o local em razão de interesses pessoais, e, ainda assim, o denunciado deixou de tomar as providências criminais e administrativas cabíveis, quando da fiscalização ocorrida na data dos fatos. A ação do Sgt PM ALBERTO XAVIER ocorreu em benefício de terceiro, qual seja, o proprietário do terreno no local da operação, que é de sua esfera de relação pessoal. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia ALBERTO XAVIER DE SOUZA como incurso nas sanções do artigo 319 (prevaricação) e do artigo 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), forma do artigo 79-A (concurso formal de crimes), todos do Código Penal Militar, requerendo a sua citação para interrogatório e apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Inconformado, em parte, com o decreto absolutório, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 233) pugnando, em posteriores razões (Evento 239), pela condenação do recorrido pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), ao argumento de que o dolo específico do agente restou suficientemente comprovado no presente feito, pois suas atitudes “demonstram que deixou de lavrar as autuações ambientais por interesse próprio, para não penalizar seu ex-vizinho, de quem havia adquirido uma gleba de terra, também de forma irregular”. Em contrarrazões de apelação (Evento 244), o apelado pugna pelo desprovimento do apelo ministerial, mantendo-se integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação perante este eg. Tribunal ofertou parecer (Evento 7) opinando pelo provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, com a condenação do 3º Sgt PM QPR Alberto Xavier de Souza nas sanções do artigo 319 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, a fim de manter-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver-se o apelado da prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar (CPM), e do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 também do CPM. O cerne da controvérsia recursal reside em avaliar se a conduta do 3º Sgt PM Alberto Xavier de Souza, ao deixar de autuar irregularidades ambientais constatadas na Fazenda Santa Maria, configura o crime de prevaricação (art. 319 do CPM) ou, subsidiariamente, o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), notadamente em sua modalidade culposa. No que tange ao crime de prevaricação, entendo que a decisão absolutória proferida pela maioria do Conselho Permanente de Justiça deve ser mantida. O tipo penal do artigo 319 do CPM exige, para sua configuração, o dolo específico, consubstanciado na expressão "para satisfazer interesse ou sentimento pessoal". Trata-se de elemento subjetivo do tipo indispensável, sem o qual a conduta se torna atípica para esta capitulação. A análise detida do acervo probatório dos autos revela que, de fato, existiu uma relação negocial prévia entre o apelado e o sr. José Wilson Cardoso, proprietário da fazenda não autuada. Restou incontroverso que, em 2018, o apelado adquiriu informalmente uma gleba de terras na referida fazenda e que, em 2022, ou seja, dois anos antes dos fatos narrados na denúncia, o apelado já havia alienado o referido imóvel a terceiro, o Sr. Elias Antônio da Silva. A acusação sustenta que o interesse pessoal persistiria para evitar a descoberta de irregularidades no loteamento ou para proteger o antigo vendedor. Contudo, tal alegação permanece no campo das conjecturas. Não foi produzida prova robusta de amizade íntima entre o apelado e o sr. José Wilson Cardoso, de dívidas pendentes, de promessa de vantagem futura ou de qualquer outro vínculo concreto que, à época da fiscalização, em fevereiro de 2024, justificasse o dolo de prevaricar. As testemunhas ouvidas, conforme bem pontuado na sentença, não confirmaram a existência de laços estreitos ou conluio. O simples fato de terem realizado um negócio anos antes não induz, automaticamente, a presunção de que o militar agiu movido por interesse escuso, para proteger o proprietário da fazenda. Sendo assim, ainda que o acusado tenha descumprido o dever de fiscalizar a propriedade rural, não há provas suficientes de que assim agiu movido por interesses ou sentimentos próprios, o que inviabiliza por completo a responsabilização pela prática do crime de prevaricação, já que não comprovado o dolo específico na conduta do agente. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 5. Para a configuração do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal, exige-se o dolo específico de "satisfazer interesse ou sentimento pessoal", não sendo suficiente a mera negligência, comodismo ou descompromisso 6. No caso concreto, o acórdão recorrido indicou que as condutas atribuídas ao recorrente foram pautadas em comodismo e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO descompromisso, o que, embora reprovável, não configura o dolo específico necessário para o crime de prevaricação. 7. A ausência de provas objetivas e concretas de que o recorrente agiu com o propósito de satisfazer interesse pessoal impede a manutenção da condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.693.820/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.) O Ministério Público não logrou êxito em demonstrar, para além da dúvida razoável, que a omissão do militar teve por finalidade exclusiva satisfazer interesse ou sentimento pessoal do apelado. Acompanho, assim, o entendimento majoritário do Conselho Permanente de Justiça, mantendo a absolvição quanto ao crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, com fulcro na alínea "e" do art. 439 do Código de processo Penal Mlitar (CPPM) (insuficiência de provas para a condenação). Não reconhecida a prática do crime de prevaricação, o órgão ministerial pleiteia, alternativamente, a condenação do apelado pela prática do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, na modalidade culposa (negligência). Ocorre que a pretensão condenatória esbarra em óbice instransponível relacionado à tipicidade estrita e à legalidade penal, especificamente quanto à deficiência na descrição da norma violada. O art. 324 do CPM classifica-se como norma penal em branco, pois a descrição da conduta proibida ("deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução") é incompleta e depende, necessariamente, da indicação de um preceito normativo extrapenal que imponha ao militar um dever de agir específico no exercício de sua função. Mostra-se, pois, imperioso que a acusação descreva qual lei, regulamento ou instrução foi inobservada, e que essa norma tenha o militar como destinatário do comando. No caso em apreço, verifica-se que nem a denúncia original (Evento 1), tampouco o seu aditamento (Evento 138), lograram êxito em especificar, com a devida precisão técnica, qual norma administrativa, regulamento disciplinar, Procedimento Operacional Padrão (POP) ou instrução interna da Polícia Militar de Minas Gerais, foi violada pelo acusado ao não lavrar o auto de infração naquele momento específico. A acusação limitou-se a imputar a inobservância de "lei, regulamento ou instrução" de forma genérica, o que fere o princípio da ampla defesa, pois impede que o réu saiba exatamente qual dever funcional descumpriu sob a ótica normativa. Mais grave ainda é a constatação de que a única legislação expressamente citada pelo Ministério Público no aditamento à denúncia, para fundamentar a imputação do artigo 324 do CPM, foi a Lei Federal n. 6.766/79, a qual dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e estabelece normas urbanísticas destinadas aos loteadores, aos proprietários de terra e ao Poder Público Municipal (Prefeituras) no que tange à aprovação e ao registro de loteamentos. A Lei Federal n. 6.766/79 não tem o militar como destinatário do comando normativo. Ela não regula a atividade de policiamento ostensivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO ou de fiscalização ambiental, tampouco estabelece deveres funcionais para os integrantes da Polícia Militar. O fato de o proprietário da fazenda ter supostamente violado a Lei n. 6.766/79, ao realizar um parcelamento irregular do solo, não se confunde com a conduta funcional do militar. O militar fiscaliza o cumprimento das leis, mas a inobservância que tipifica o crime do artigo 324 do CPM deve recair sobre uma norma que diga ao militar "como agir" ou "o que fazer", e não sobre a norma substantiva que o particular descumpriu. A ausência dessa especificação impede a caracterização típica, pois não se pode condenar alguém por "inobservância de lei, regulamento ou instrução" sem conhecimento de qual ato normativo pertinente à função e dirigido ao militar foi concretamente inobservado. Portanto, a absolvição do apelado quanto ao crime do art. 324 do CPM deve ser mantida, precipuamente, pela inépcia da denúncia decorrente da não especificação adequada da norma inobservada. A denúncia e seu aditamento falharam em descrever a elementar normativa do tipo, e a referência à Lei federal n. 6.766/79 é imprestável para suprir essa lacuna, visto que o referido diploma legal não regula a conduta do militar no exercício da função, não podendo ele ser punido criminalmente por "inobservar" uma lei que não lhe impõe deveres funcionais diretos de agir. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu o apelado da prática do crime de prevaricação, previsto no art. 319 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), e do crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM (não constituir o fato infração penal). É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator